Tribunal: TJSP
Processo: 1026707-18.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Partes ajustaram verbalmente que, em virtude dos serviços advocatícios prestados na ação de repetição de indébito movida em face da União Federal, o autor receberia honorários contratuais no importe de 20% do proveito econômico obtido por seus clientes, ora réus, naquela demanda.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Partes ajustaram verbalmente que, em virtude dos serviços advocatícios prestados na ação de repetição de indébito movida em face da União Federal, o autor receberia honorários contratuais no importe de 20% do proveito econômico obtido por seus clientes, ora réus, naquela demanda. Cabimento da cobrança de honorários contratuais sobre os valores já pagos pela União Federal, porquanto incontroversos. Afastamento da pretensão de abater da base de cálculo dos honorários contratuais o valor dos honorário sucumbenciais fixados na ação de repetição de indébito, uma vez que esta verba integra o proveito econômico obtido pelos réus naquela demanda, e portando, deve ser considerada na apuração da remuneração devida ao autor. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes JOÃO PIMENTA DA BARROSA e MARLY ROSÁRIO DA
BARROSA, é embargado NELSON JOSE TRENTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 18859 - 2/5
Embargos de Declaração Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50001
26a Câmara de Direito Privado
Embargtes: João Pimenta da Barrosa e Marly Rosário da Barrosa
Embargado: Nelson Jose Trentin
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Raquel Machado Carleial de Andrade
Voto no 18859
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS.
Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Partes
ajustaram verbalmente que, em virtude dos serviços advocatícios prestados
na ação de repetição de indébito movida em face da União Federal, o autor
receberia honorários contratuais no importe de 20% do proveito
econômico obtido por seus clientes, ora réus, naquela demanda.
Cabimento da cobrança de honorários contratuais sobre os valores já pagos
pela União Federal, porquanto incontroversos. Afastamento da pretensão
de abater da base de cálculo dos honorários contratuais o valor dos
honorário sucumbenciais fixados na ação de repetição de indébito, uma
vez que esta verba integra o proveito econômico obtido pelos réus naquela
demanda, e portando, deve ser considerada na apuração da remuneração
devida ao autor. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram
suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de
modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 1.1191/1.201, que deu parcial provimento à apelação interposta
pelos réus.
Inconformados, os réus opuseram embargos declaratórios,
sustentando, em síntese, que: o acórdão incorreu em erro material, pois o valor
utilizado como base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios não
é, e não pode jamais ser considerado valor incontroverso; o autor requer o
pagamento pela prestação serviços advocatícios na ação de repetição de indébito
no 0039877-39.1992.4.03.6100, que ainda tramita perante a 21a Vara Cível
Federal da Seção Judiciária de São Paulo; o único valor declarado incontroverso
diz respeito ao montante de R$ 2.322,66, que foi depositado em favor da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 18859 - 3/5
Marly; com exceção da decisão de fls. 371, que determinou expedição de alvará
no montante de R$ 2.322,66 em favor da ré Marly, não houve qualquer outra
decisão judicial informando que os valores depositados no banco do Brasil são
incontroversos; não podem ser condenados ao pagamento dos honorários
contratuais pretendidos pelo autor sem o trânsito em julgado da ação de
repetição de indébito; apenas a 21a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de
São Paulo teria competência para determinar quais verbas são incontroversas
ou não; o acórdão incorreu em omissão em relação aos honorários
sucumbenciais decorrentes da ação de repetição de indébito no
0039877-39.1992.4.03.6100, que foram renunciados pelo autor e, por isso, não
poderiam ser incluídos na base de cálculo dos honorários contratuais; os
embargos declaratórios devem ser acolhidos, para sanar o erro material e a
contradição apontadas (fls. 01/10 do incidente).
É o relatório.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pelo
descabimento de sustentação oral nesse caso, pela suspensão das sessões
presenciais de julgamento no Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau
determinado pelo Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto
risco de disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020, e pela inexistência de nulidade sem prejuízo.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material.
Conforme destacado no v. acórdão, as partes ajustaram
verbalmente que, em virtude dos serviços advocatícios prestados na ação de
repetição de indébito movida em face da União Federal, o autor receberia
honorários contratuais no importe de 20% do proveito econômico obtido por
seus clientes, ora réus, naquela demanda (fls. 1.196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 18859 - 4/5
Ademais, o v. acórdão destacou que, em outubro de 2016, os réus
receberam da União Federal valores decorrentes da procedência da ação de
repetição de indébito, mas, apesar disso, não efetuaram o pagamento dos
honorários contratuais devidos ao autor (fls. 1.196/1.197)
Diante disso, o v. acórdão corretamente asseverou que é cabível a
cobrança de honorários contratuais sobre os valores já pagos pela União
Federal, mormente porque não há nos autos notícia de que o referido ente
federativo tenha buscado, de alguma maneira, o estorno de parte destes valores
sob a alegação de erro no cálculo do indébito, o que os torna incontroversos (fls.
1.197).
Além disso, o v. acórdão corretamente afastou a pretensão dos
réus de abater da base de cálculo dos honorários contratuais o valor dos
honorário sucumbenciais fixados na ação de repetição de indébito, uma vez que
esta verba integra o proveito econômico obtido pelos réus naquela demanda, e
portando, deve ser considerada na apuração da remuneração devida ao autor
(fls. 1.200).
Outrossim, cumpre ressaltar que o magistrado não é obrigado a
versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros
elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para
amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes embargos
declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão.
A reanálise pretendida tem finalidade meramente infringente, pois
o que se pretende é a modificação do julgado. No entanto, o inconformismo dos
réus com a solução dada ao litígio não pode servir de fundamento para a
oposição de embargos declaratórios.
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte que não se
verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 18859 - 5/5
processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de
Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator